Tribunal: TJES
Processo: 5007493-75.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2024-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007493-75.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO: CÁTIA ALVES PEREIRA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – DÍVIDA PRETÉRITA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO
.

1.

É assente o entendimento de que não pode o consumidor ser desprovido de energia elétrica nas unidades consumidoras enquanto discute
em juízo
a cobrança excessiva de faturas regulares pretéritas, devendo ser mantido e/ou restabelecido o fornecimento de energia, notadamente em razão da essencialidade do bem de consumo em comento, do qual não pode prescindir os estabelecimentos comerciais com produtos perecíveis.

2
.

Colhe-se dos autos que a suspensão do serviço está vinculada a débito
s
pretéritos relativos aos meses de
dezembro de 2021, janeiro e fevereiro de 2022
. Salient
a-se
que por se tratar de dívida pretérita de serviço essencial não cabe o corte no fornecimento de energia, tampouco poderá ser o motivo da negativa do restabelecimento do serviço, acaso tenha sido suspenso. Precedentes.

3
.

Cumpre à concessionária
agravante
buscar a cobrança dos débitos pretéritos vinculados ao endereço da
agravada
pelas vias ordinárias para cobrança, estando vedada a suspensão do fornecimento do serviço como forma de compelir o usuário ao pagamento, sob pena de infringência ao disposto no art. 42 do Código de Defesa do Consumidor.

4.
O risco de dano é evidente, mormente
quando se
considera a energia elétrica como um serviço essencial e inarredável, sendo o
periculum in mora
decorrente da própria hipótese de descontinuidade de serviço público de caráter essencial.

5
.

Recurso
des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 5007493-75.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO: CÁTIA ALVES PEREIRA

Advogado do(a) AGRAVANTE: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - ES26921-S

Advogados do(a) AGRAVADO: CARLOS HENRIQUE BASTOS CORREA - ES22933-A, HIGOR GAVA NASCIMENTO - ES30027-A

VOTO

Nos termos do Relatório, t
rata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

contra a
D
ecisão
colacionada em

ID
3127930

proferida
pel
o
Juízo da
9
ª Vara Cível de Vitória,
que
n
a

A
ção
Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos

Morais
ajuizada por
CÁTIA ALVES PEREIRA
,
deferiu a tutela de urgência pretendida para determinar que a ora agravante reestabeleça o fornecimento de energia elétrica no imóvel descrito na inicial, bem como para que retire o protesto da dívida em cartório, sob pena de multa diária de R$ 500,00 até o limite de R$ 3.000,00.

Nas razões recursais ID 3127822, sustenta a agravante, em síntese que
(
1)

não pode ser obstada de realizar a suspensão do fornecimento de energia elétrica em razão de débitos de cobranças regulares, tampouco abster-se de negativa o nome da agravada perante os órgãos de proteção ao crédito
;
(2)

caso a agravada acredite ter havido aumento de consumo sem justificativa, deve verificar se não está ocorrendo “fuga” nas instalações internas, sendo tal verificação de responsabilidade do consumidor
;
(3)

o corte no fornecimento de energia elétrica e a negativação dos dados do consumidor configuram-se como exercício regular de direito, legalmente reconhecido e plenamente justificado em razão do inadimplemento da agravada
.

Com base em tais razões, pediu a atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo, bem como a reforma da decisão agravada.

Decisão liminar proferida pelo eminente Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos no sentido de indeferir a atribuição do efeito suspensivo pretendida (ID 3278672).

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do agravo interposto e passo a analisar as suas razões.

Inicialmente, destaco que o presente recurso veio redistribuído a esta Relatoria em razão do impedimento do Relator originário (ID 4771916).

Conforme consta dos autos, a ora agravada ajuizou ação de conhecimento visando discutir a cobrança das faturas de energia elétrica, referentes aos meses de dezembro/2021, janeiro e fevereiro/2022, tendo em vista a alegação de que as mesmas refletem valores irreais referentes ao consumo na residência da recorrida, mormente quando comparadas ao consumo dos meses anteriores.

Tendo me vista que a energia elétrica na residência da agravada havia sido cortada em razão da ausência de pagamento das faturas correspondentes aos meses citados, o juízo de primeiro grau deferiu a tutela de urgência p
ara o restabelecimento da energia elétrica e da suspensão do protesto dos títulos, levado a efeito pela agravante.

Contra tal decisão é que se insurge a concessionária recorrente.

Pois bem.

É assente o entendimento de que não pode o consumidor ser desprovido de energia elétrica nas unidades consumidoras enquanto discute
em juízo
a cobrança excessiva de faturas regulares pretéritas, devendo ser mantido e/ou restabelecido o fornecimento de energia, notadamente em razão da essencialidade do bem de consumo em comento, do qual não pode prescindir os estabelecimentos comerciais com produtos perecíveis.

Colhe-se dos autos que a suspensão do serviço está vinculada a débito
s
pretéritos relativos aos meses de
dezembro de 2021, janeiro e fevereiro de 2022
.

Salient
a-se
que por se tratar de dívida pretérita de serviço essencial não cabe o corte no fornecimento de energia, tampouco poderá ser o motivo da negativa do restabelecimento do serviço, acaso tenha sido suspenso.

Para casos análogos, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou no sentido da impossibilidade de suspensão do serviço, verbis:

PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO. INADIMPLEMENTO. DÉBITOS PRETÉRITOS. IMPOSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO DO JULGADO. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.

[...]
Acórdão recorrido em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça acerca da impossibilidade de suspensão do fornecimento de energia elétrica para recuperação de débitos pretéritos
[...].
(AgInt no AREsp n. 1.548.754/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 23/11/2020, DJe de 1/12/2020).

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PARCELAMENTO DE DÉBITOS PRETÉRITOS. IMPOSSIBILIDADE DA SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA POR OUTROS MEIOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS COM BASE NOS ELEMENTOS FÁTICO-PROBATÓRIOS DOS AUTOS. RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. REEXAME VEDADO PELA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Esta Corte pacificou o entendimento de que não é lícito à concessionária interromper o fornecimento do serviço em razão de débito pretérito; o corte de água ou energia pressupõe o inadimplemento de dívida atual, relativa ao mês do consumo, sendo inviável a suspensão do abastecimento em razão de débitos antigos.
Precedentes:
AgRg no AREsp. 817.879/SP, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 12.2.2016; AgRg nos EDcl no REsp. 1.073.672/RS, Rel. Min. OLINDO MENEZES, DJe 5.2.2016; REsp. 1.117.542/RS, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 3.2.2011; AgRg no REsp 1.016.463/MA, Rel. Min. ARNALDO ESTEVES LIMA, DJe 2.2.2011. (AgRg no AREsp 180.362/PE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/08/2016, DJe 16/08/2016).

N
o
mesm
o

sentido
, precedentes desta Corte:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA DE CARÁTER ANTECEDENTE – SUSPENSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – COBRANÇA DE DÉBITO PRETÉRITO – APURAÇÃO UNILATERAL DA CONCESSIONÁRIA – IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ - RECURSO DESPROVIDO.
[...]
É assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça a orientação de que é indevida a interrupção do fornecimento de energia elétrica para fins de recuperação de consumo, ainda que constatada irregularidade no medidor de energia elétrica, bem como de que a exigência de débito pretérito referente ao fornecimento de energia elétrica não viabiliza, por si só, a suspensão do serviço, porquanto pressupõe o inadimplemento de dívida atual, relativa ao mês do consumo.
3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES,
Agravo de Instrumento nº
5001111-03.2021.8.08.0000, Relator: Tel
ê
maco Antunes
d
e Abreu Filho, Órgão julgador:
3ª
Câmara Cível, Data de Julgamento:
15/07/2021
).

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RISCO DE SUSPENSÃO POR DÉBITOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
[...]
o STJ tem se posicionado no sentido de que não é legítima a interrupção do fornecimento de energia elétrica em razão de débitos pretéritos. Precedentes. III – A preservação da saúde do paciente e da dignidade da pessoa humana devem ser sopesados em relação ao débito existente, mostrando-se a continuidade da prestação do serviço medida razoável ao caso.
(TJES,
Agravo de Instrumento nº
5001805-06.2020.8.08.0000, Relator:
Robson Luiz Albanez
, Órgão julgador:
4
ª
Câmara Cível, Data de Julgamento:
17/03/2021
).

Com efeito, cumpre à concessionária
agravante
buscar a cobrança dos débitos pretéritos vinculados ao endereço da
agravada
pelas vias ordinárias para cobrança, estando vedada a suspensão do fornecimento do serviço como forma de compelir o usuário ao pagamento, sob pena de infringência ao disposto no art. 42 do Código de Defesa do Consumidor.

Ademais, h
avendo cobranças exorbitantes por parte da concessionária de distribuição de energia elétrica, cujos valores são absolutamente dissonantes da média de consumo da unidade devedora, a
concessionária
deve comprovar fato que justifique o aumento desarrazoado no fornecimento de energia.

O risco de dano é evidente, mormente
quando se
considera a energia elétrica como um serviço essencial e inarredável, sendo o
periculum in mora
decorrente da própria hipótese de descontinuidade de serviço público de caráter essencial.

Portanto, firme nas razões expostas,
NEGO PROVIMENTO ao agravo interposto.

É
como
voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.